Tribunal: TJES
Processo: 0018169-05.2017.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018169-05.2017.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIANFRANCO STABILE
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CEDAF LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0018169-05.2017.8.08.0725
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
GIANFRANCO STABILE.

RECORRIDOS:
SOCIEDADE EDUCACIONAL CEDAF LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GIANFRANCO STABILE em face da sentença que não conheceu de seus embargos à execução por ausência de garantia (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/1995) que foram opostos oralmente em audiência de ID nº “
64026456
” (art. 52, IX, da Lei nº 9.099/1995).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente alega a suposta existência de um grande número de nulidades ao processo judicial, como: i) inexistência / nulidade da citação; ii) ilegitimidade passiva de Gianfranco; iii) legitimidade passiva do espólio; iv) ausência de condições da ação.
Todavia, não ataca especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é a ausência de condição de procedibilidade dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que o sistema recursal brasileiro demanda
que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
Aqui isso não ocorreu.

4.

Nesse contexto, não é possível se conhecer do recurso, pois que ausente a impugnação específica da decisão recorrida, que deixou de conhecer dos embargos por ausência de garantia. Dito de outra forma, para se conehcer do recurso em tela, era necessário que a Parte Recorrente impugnasse essa fundamentação (necessidade de garantia para conhecimento dos embargos à execução), o que não ocorreu no caso dos autos. Em igual sentido,
mutatis mutandi
:

[...] III. Razões de decidir 4.
O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, que se referiam à ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, incidência do verbete nº 454 da Súmula do STF e dos Temas RG nº 181, nº 339 e nº 660, o que impede o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF
.

[...]

IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa por seu caráter manifestamente inadmissível. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, § 2º, 1.021, § 1º e 4º; RISTF, art. 317, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021; STF, ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022.

(ARE 1548318 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-08-2025

PUBLIC 29-08-2025).

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.

2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."

AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

5.

Por conseguinte, não é possível conhecer do recurso do Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

E
m face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

7.

Condeno a Parte Recorrente, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a suya exigibilidade, com fulcro no art. 98, dop CPC/2015.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)